Tribunal: TJSP
Processo: 1035951-94.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo interno. Decisão de revogação de assistência judiciária. Recorrente que tem atividade profissional como autônomo, sendo insuficientes os documentos juntados para comprovação de renda. Demonstração de que a parte atua usualmente em negócios imobiliários, com intensa participação em hastas públicas, comercializando imóveis, ostentando atividade mercantil incompatível com assistência

Ementa:

Agravo interno. Decisão de revogação de assistência judiciária. Recorrente que tem atividade profissional como autônomo, sendo insuficientes os documentos juntados para comprovação de renda. Demonstração de que a parte atua usualmente em negócios imobiliários, com intensa participação em hastas públicas, comercializando imóveis, ostentando atividade mercantil incompatível com assistência judiciária. Não caracterização da hipótese legal de diferimento de custas Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1035951-
94.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARCELO
GOMES GONCALVES, são agravados JOSÉ ABÍLIO MINUSSI e OTILIA BARBOSA
ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035951-94.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 3.527
2
Agravo Interno Cível no 1035951-94.2017.8.26.0114/50000
Agravante: Marcelo Gomes Goncalves
Agravados: José Abílio Minussi e Otilia Barbosa Abreu
Comarca: Campinas
Juiz: José Fernando Steinberg

Voto no 3.527

Agravo interno. Decisão de revogação de assistência judiciária.
Recorrente que tem atividade profissional como autônomo,
sendo insuficientes os documentos juntados para comprovação
de renda. Demonstração de que a parte atua usualmente em
negócios imobiliários, com intensa participação em hastas
públicas, comercializando imóveis, ostentando atividade
mercantil incompatível com assistência judiciária. Não
caracterização da hipótese legal de diferimento de custas
Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno tirado da decisão (fls. 494) que
revogou assistência judiciária deferida ao recorrente e determinou recolhimento do preparo
e das custas iniciais.
Alega o agravante que: a) à época da propositura da ação não
possuía condições de arcar com as custas, conforme documentos apresentados; b) a
situação relatada pelos agravados não corresponde ao estado atual do recorrente; c) não há
fundamento para revogação da assistência judiciária; d) não aufere renda para ser
contribuinte do Imposto de Renda; e) é beneficiário do Auxilio Emergencial de R$ 600,00
do Governo Federal devido a pandemia de Covid-19; f) trabalha como autônomo e não tem
condições de suportar as custas processuais. Requer, subsidiariamente, recolhimento das
custas ao final do processo.
O recurso foi regularmente processado e respondido pela
parte agravada (fls. 27/35).
É o Relatório.
Tratando-se de recurso em que se discute assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035951-94.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 3.527
3
judiciária não cabe exigir recolhimento do preparo.
O inconformismo da parte não procede, ficando mantida a
decisão agravada.
A impugnação à assistência judiciária já havia ocorrido no
juízo a quo, inclusive havendo decisão na sentença, de modo que não houve inovação,
sendo cabível análise e revogação do benefício nesta instância.
Conforme anteriormente exposto, apesar de a documentação
juntada indicar que o autor não tem vínculo formal de emprego, qualificando-se como
autônomo, os elementos colhidos são incompatíveis com assistência judiciária.
Demonstraram os requeridos que o agravante usualmente atua
com arrematação de bens em juízo, inclusive havendo processo no qual se noticia a
participação dele em dez atos de arrematação, ainda havendo a arrematação realizada no
caso sub judice, situação incompatível com aquela de quem demanda assistência judiciária.
Há indícios de que o autor tem patrimônio, se encontra
envolvido em variados negócios, usualmente participando de leilões judiciais, atuando na
comercialização de bens imóveis em especial.
A quantidade e o porte dos vários negócios demonstram que
o recorrente tem situação patrimonial que não justifica concessão do benefício.
A só obtenção do benefício social, que se pauta pela consulta
à renda declarada perante o Poder Público, não é incompatível com a situação declarada de
autônomo, nem infirma a argumentação anteriormente exposta.
Não se trata de hipótese prevista no art. 5o da Lei Estadual no
11.608/2003 para diferimento de custas, não estando preenchidos os requisitos legais, razão
pela qual indefiro o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035951-94.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 3.527
4
Quanto ao item "d" de fls. 34 fica a parte requerente
autorizada a extrair as cópias necessárias para as providências que considerar cabíveis.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator